Tribunal: CARF
Processo: 10920.005220/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.005220/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.484 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
JB SERVIÇOS DE LAVAÇÃO TINGIMENTO E ACABAMENTOS EM
ARTIGOS TEXTEIS LDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.005220/2008-67
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.484 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.005220/2008-67

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Contra a contribuinte acima identificada foram lavrados autos de infração (fls.
767/844) exigindo-lhe o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$
5.967,36, Contribuição para o PIS no valor de R$ 5.967,36, Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL) de 11.472,79, Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) de R$ 22.945,54, Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) de R$ 5.736,39 e Contribuição para Seguridade Social - INSS de
R$ 37.739,82, acrescidos de juros de mora e multa de ofício de 75%, perfazendo o
crédito tributário de R$ 207.589,17 (fl. 02), em virtude de Omissão de Receita –
Suprimento de Numerário, Diferença de base de cálculo e Insuficiência de
Recolhimento, relativamente ao ano-calendário de 2004.
1 – Do procedimento Fiscal
Em procedimento de diligência intimou-se a empresa, em 10/07/2007, a
apresentar o Livro Caixa, com registros inclusive de movimentação bancária e de
aplicações financeiras; o Livro Registro de Apuração do ICMS; Contrato Social e
alterações; Notas Fiscais de Venda de Mercadorias e as Notas Fiscais de Serviços. À
fl. 47 consta que a contribuinte enviou à Receita Federal o Livro Razão, Livro Diário,
Livro de apuração de ICMS e as Notas fiscais de saídas, tudo relativos ao ano 2004
Posteriormente, já em procedimento fiscal, a contribuinte foi informada,
mediante o Termo de Início de Ação Fiscal de fls. 48/50, de que da análise das notas
fiscais e livros contábeis e fiscais, constatou-se que a maior parte das receitas
auferidas pela contribuinte, no ano de 2004, corresponde industrialização por
encomenda, em que a matéria-prima, ou o produto intermediário ou o material de
embalagem tenham sido fornecidos por quem a encomendou, caracterizando-se estes
serviços como industrialização, segundo o disposto no artigo 4° do Decreto n°
4.544/2002-RIPI. Mediante o mesmo Termo, a contribuinte foi intimada a informar se
as operações realizadas pela contribuinte por encomenda, no ano calendário de 2004,
enquadram-se nos termos do art. 5°, inciso V, e do art. 7°, inciso II, do Decreto n°
4.544, de 2002, ou seja, o preparo de produto, por encomenda direta do consumidor,
ou usuário, na residência do preparador ou em oficina, desde que, em qualquer caso,
seja preponderante o trabalho profissional.
Em resposta, a empresa informou que não se enquadra nos termos do artigo 5°,
inciso V, e do artigo 7°, inciso II do Decreto n° 4.544, de 2002, ou seja, o preparo de
produto, por encomenda direta do consumidor ou usuário, na residência do preparador
ou em oficina, desde que, em qualquer caso, seja preponderante o trabalho
profissional, e sim se enquadram no artigo 4°, inciso II, pois todos nossos serviços são
encomendados por industrias, que importa em beneficiar (Modificar, alterar a
aparência do produto).
Em 06/12/2007 a empresa foi intimada a apresentar os extratos bancários de
suas contas-correntes e de aplicação financeira nas junto à CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL e ao HSBC, uma vez que há um descompasso entre o valor da receita
declarada e a movimentação financeira no ano de 2004. À fl. 55 consta que foram
entregues documentos contábeis referente ao ano 2004, e os extratos bancários (fls.
56/592).
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.484 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.005220/2008-67

Em 11/06/2008 a empresa foi informada de que, em consulta ao livro Razão, foi
constatada a existência de diversos lançamentos relacionados na intimação de fl.
594/595 que denotam empréstimos efetuados pela LAVANDERIA E TINTURARIA
EDUARDO LTDA a JB SERVIÇOS DE LAVAÇÃO TINGIMENTO E
ACABAMENTOS EM ART TEXT LTDA e, ao mesmo tempo, foi intimada a
comprovar a origem e a efetiva entrega destes recursos, com documentação hábil e
idônea coincidentes em datas e valores.
Em 30/06/2008 a empresa, mediante o expediente de fl. 596, apresentou
contratos de empréstimos entre as empresas (fls. 597/610), bem como copia do razão
da empresa Lavanderia e Tinturaria Eduardo Ltda (fls. 611/692) com o fim de
comprovar a saída efetiva do dinheiro referente aos empréstimos. Informou que os
lançamentos dos dias 06/07/2004 e 13/07/2008 são pagamentos referentes NF(s)
números 14787 e 14780.
De posse dos extratos bancários oferecidos pela contribuinte, a fiscalização
relacionou os créditos/depósitos feitos na conta corrente mantida junto aos bancos
HSBC e a Caxia Econômica Federal (fls. 696/707) e intimou a contribuinte (fl. 694),
em 05/08/2008, a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, a comprovação da origem
dos recursos depositados em suas contas correntes e fazer a vinculação dos créditos
bancários com as notas fiscais emitidas.
E, para tanto, foram devolvidos (fl. 687) à contribuinte as notas fiscais de saída,
ano-calendário de 2004 e as caixas arquivos (três), contendo documentos contábeis
referentes ao ano calendário de 2004.
Em 03/09/2008 a empresa apresentou Relatório dos detalhamentos dos
recebimentos bancários (fls. 703/727), informando que os relatórios também foram
remetidos via e-mail no dia11/08/2008.
Em 03/09/2008 a empresa foi intimada (fls. 720/721) a comprovar a origem e a
efetiva entrega dos recursos tomados emprestados do Sr. Cildo Scaburri nos valores
R$ 100.000,00, R$ 29.498,17 e R$ 25.689,04. Em resposta (fls. 722/732), a
contribuinte apresentou Contratos de Mútuos (Empréstimos) de fls. 731/732 e um
comprovante de depósito que seria referente ao um dos Contratos de Empréstimos no
valor de R$ 100.000,00 (fls. 733/734), deixando, no entanto, de comprovar os
empréstimos praticados em 24/12/2004, nos valores de R$ 29.498,17 e R$ 25.689,04.
2 -Das Infrações.
Segundo a fiscalização, a contribuinte deixou de comprovar a efetividade dos
empréstimos tomados do Sr. Cildo Scaburri em 24/12/2004, nos valores de R$
29.498,17 e R$ 25.689,04.
Ainda, segundo a fiscalização, a contribuinte foi intimada a comprovar a efetiva
entrega dos recursos obtidos de LAVANDERIA E TINTURARIA EDUARDO
LTDA., com documentação hábil e idônea e, no entanto, apresentou tão somente a
cópia do livro Razão de LAVANDERIA E TINTURARIA EDUARDO LTDA,
deixando de comprovar efetivamente a entrega dos recursos.
Diante disso, os valores dos supostos empréstimos não comprovados foram
considerados como omissão de receita – suprimentos de numerários - e levados à
tributação na sistemática do Simples, conforme AUTO DE INFRAÇÃO de fls. 759 a
836.
A contribuinte também foi intimada a fazer a vinculação dos créditos recebidos
em conta corrente e contabilizados, com as notas fiscais emitidas. Analisadas as
vinculações, excluídos os pagamentos referentes a faturamento do ano anterior, e
desconsiderados os valores que não são representativos de venda, foram apuradas
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.484 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.005220/2008-67

diferenças de base de cálculo em alguns meses de 2004, relacionados no Termo de
Verificação Fiscal, cujos valores foram adicionados à base de cálculo no período de
apuração respectivo.
Além disso, constatado que a fiscalizada também é contribuinte do IPI, a
fiscalização impôs, conforme determina o art. 5°; § 2° da Lei n° 9.732, de 1998, o
acréscimo de 0,5% (meio por cento) de alíquota.
Inconformada, a contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 846/848
alegando que o lançamento fiscal merece ser anulado porque EXTRATOS ANEXOS,
comprobatórios de movimentação financeira, demonstrariam os empréstimos, de
forma a ratificar o Livro Razão apresentado anteriormente.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a defesa
da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2004
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS
Constatadas as irregularidades descritas nos autos de infração, tendo sido
observadas na autuação as respectivas legislações regentes das matérias, e não
havendo contestação quanto a elas pela impugnante, importa na manutenção
das exigências correspondentes, em consonância com o que preceitua o artigo
17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
SUPRIMENTO DE CAIXA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RECEITAS. TERCEIROS. DESCABIMENTO.
O suprimento de caixa efetuado por terceiros, estranhos aos quadros societário
e administrativo da empresa, ainda que com algum vínculo de parentesco com
os sócios desta, não se enquadra na hipótese prevista no art. 282 do RIR/1999,
que autoriza a presunção legal de omissão de receitas.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.484 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.005220/2008-67

Fatos
Contra a contribuinte foram lavrados autos de infração exigindo-lhe o IRPJ,
CSLL, PIS/COFINS, IPI e INSS, acrescidos de juros de mora e multa de ofício de 75%,
perfazendo o crédito tributário de R$ 207.589,17, em virtude de Omissão de Receita –
Suprimento de Numerário, Diferença de base de cálculo e Insuficiência de Recolhimento,
relativamente ao ano-calendário de 2004.
A contribuinte foi informada, mediante o Termo de Início de Ação Fiscal que da
análise das notas fiscais e livros contábeis e fiscais, constatou-se que a maior parte das receitas
auferidas pela contribuinte, no ano de 2004, corresponde industrialização por encomenda, em
que a matéria-prima, ou o produto intermediário ou o material de embalagem tenham sido
fornecidos por quem a encomendou, caracterizando-se estes serviços como industrialização,
segundo o disposto no artigo 4° do Decreto n° 4.544/2002-RIPI.
A empresa foi intimada a apresentar os extratos bancários de suas contas-correntes
e de aplicação financeira nas junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e ao HSBC, uma vez
que foi encontrado um descompasso entre o valor da receita declarada e a movimentação
financeira no ano de 2004.
A empresa foi informada de que, em consulta ao livro Razão, foi constatada a
existência de diversos lançamentos que denotam empréstimos efetuados pela LAVANDERIA
EDUARDO a JB e, ao mesmo tempo, foi intimada a comprovar a origem e a efetiva entrega
destes recursos, com documentação hábil e idônea coincidentes em datas e valores.
A empresa foi intimada, ainda, a comprovar a origem e a efetiva entrega dos
recursos tomados emprestados do Sr. Cildo Scaburri nos valores R$ 100.000,00, R$ 29.498,17 e
R$ 25.689,04.
Infrações
Segundo a fiscalização, a contribuinte deixou de comprovar a efetividade dos
empréstimos tomados do Sr. Cildo Scaburri em 24/12/2004, nos valores de R$ 29.498,17 e R$
25.689,04.
Ainda, segundo a fiscalização, a contribuinte não comprou a efetiva entrega dos
recursos obtidos através dos empréstimos de LAVANDERIA EDUARDO. Tais valores foram
considerados como omissão de receita – suprimentos de numerários - e levados à tributação na
sistemática do Simples.
A contribuinte também foi intimada a fazer a vinculação dos créditos recebidos
em conta corrente e contabilizados, com as notas fiscais emitidas, mas foram apuradas diferenças
de base de cálculo em alguns meses de 2004, cujos valores foram adicionados à base de cálculo
no período de apuração respectivo.
Além disso, constatado que a fiscalizada também é contribuinte do IPI, a
fiscalização impôs, conforme determina o art. 5°; § 2° da Lei n° 9.732, de 1998, o acréscimo de
0,5% (meio por cento) de alíquota.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a defesa
da contribuinte, para excluir do lançamento os valores relativos ao suprimento de caixa efetuado
por terceiros, posto que não se enquadrariam na hipótese prevista no art. 282 do RIR/1999, que
autoriza a presunção legal de omissão de receitas. Vejamos: “Assim, como no caso dos autos em
que os aportes de numerário não foram realizados pelas pessoas discriminadas no art. 282 do
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.484 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.005220/2008-67

RIR/1999, não se caracteriza a presunção legal de omissão de receita por suprimento de caixa,
devendo, pois, ser excluídas da tributação as parcelas indicadas nos autos de infração, relativas
aos suprimentos efetuados por terceiros, no caso, LAVANDERIA E TINTURARIA EDUARDO
LTDA e CILDO SCABURRI .”

Mérito
Conforme se depreende do relatório, o que nos restaria julgar nesta sessão se
restringe às exigência tributária abaixo mencionadas:
1 - Omissão de receita ou como foi denominado “Diferença de base de cálculo”
caracterizada pela diferença entre a receita comprovada e a receita declarada;
2 - Insuficiência de recolhimento em razão da constatação de que a empresa é
contribuinte do IPI e, por consequência, sujeita ao acréscimo de 0,5% na alíquota.
No entanto, conforme mencionado pela decisão de primeira instancia, a
contribuinte em sua peça impugnatória (e-fl. 846 e segs) somente incluiu um único tópico com 3
parágrafos em seus argumentos de defesa, vejamos:

Desta forma, conforme se verifica da impugnação, a contribuinte não contestou as
infrações descritas nos itens 1 e 2 acima, ou seja, diferença de base de cálculo e insuficiência de
recolhimento, limitando-se a contestar a omissão de receita em razão de suprimento de
numerário sem a devida comprovação.
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.484 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.005220/2008-67

Assim, as matérias que não foram expressamente contestadas serão consideradas
não impugnadas ou aceitas pela contribuinte, conforme dispõe o Decreto no 70.235, de 6 de
março de 972, art. 17, e somente serão apreciadas as matérias expressamente contestadas.
Desta forma, no que diz respeito à matéria alegada em sede recursal, não há como
acolhê-la para análise eis que se trata de matéria inteiramente nova, não apresentada quando de
sua impugnação, restando assim preclusa.
De fato, o Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento

(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Como se vê, é a Impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal-PAF após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e
exigência do crédito tributário.
E decorre daí que a matéria que não foi objeto da Impugnação não pode ser
trazida como inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento esse já
sedimentado neste Conselho, de que são exemplos os Acórdãos abaixo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia sido
objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa (arts. 1416, Decreto no
70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não
debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.
Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na fase
recursal, mandatório o reconhecimento da preclusão consumativa.
Ac. 2202-005.272, de 09/07/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.484 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.005220/2008-67

INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em relação aos
quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. Matéria que não tenha sido
objeto de impugnação e, portanto, não conste da decisão de primeira instância, não pode
ser alegada em sede de recurso voluntário, por estar preclusa.
Ac CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019
Conclusão
Desta forma, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital